Tribunal: TJMT
Processo: 1031050-18.2023.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031050-18.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Efeitos, DPVAT]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LETICIA PETER DE JESUS - CPF: 070.884.161-90 (APELADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. SEGUROS. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. CONDUTOR SEM CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH). NATUREZA SOCIAL DO DPVAT. AUSÊNCIA DE AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO. MANUTENÇÃO DO DIREITO À INDENIZAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que condenou a seguradora ao pagamento da indenização do seguro obrigatório DPVAT. O acidente de trânsito ocorreu em 12 de julho de 2020 e resultou em invalidez permanente da autora. A agravante sustenta que a ausência de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) da vítima, menor de idade à época do acidente, afastaria o dever de indenizar por configurar ato ilícito. Também pleiteou a aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC para alterar os ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de CNH do condutor no momento do acidente exclui o direito à indenização do seguro obrigatório DPVAT; e (ii) analisar se é cabível a modificação dos ônus sucumbenciais com base no art. 86, parágrafo único, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O seguro DPVAT possui natureza eminentemente social, conforme previsto na Lei no 6.194/1974, visando garantir indenização às vítimas de acidentes de trânsito, independentemente de culpa ou de condições contratuais específicas. O art. 5o da referida lei exige apenas a prova do acidente e do dano para a concessão do benefício.

4.

O entendimento consolidado do STJ estabelece que a ausência de habilitação não configura agravamento intencional do risco apto a afastar a cobertura securitária (AgInt no AREsp n. 1.918.874/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21/2/2022).

5.

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reafirma que a falta de CNH constitui infração administrativa, mas não afasta o direito à indenização do DPVAT (TJMT, AP 1041471-09.2019.8.11.0041).

6.

Quanto aos ônus sucumbenciais, a resistência integral ao pedido pela seguradora impede a aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC, já que não houve sucumbência mínima por parte da autora.

7.

O pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé foi rejeitado por ausência de prova de conduta dolosa ou intuito protelatório por parte da seguradora, embora seus argumentos contrariem jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do condutor não exclui o direito à indenização do seguro obrigatório DPVAT, dada sua natureza social e o caráter objetivo da cobertura.

2.

A infração administrativa por dirigir sem habilitação não configura agravamento intencional do risco apto a afastar a obrigação de indenizar.

3.

A resistência integral ao pedido inviabiliza a aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC quanto à sucumbência mínima.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 6.194/1974, art. 5o; CPC/2015, arts. 80, I e VII, e 86, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 1.918.874/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21/2/2022; TJMT, AP 1041471-09.2019.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 25/08/2021; TJMT, N.U 1019172-04.2020.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 13/08/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que condenou a seguradora ao pagamento da indenização do seguro obrigatório DPVAT à autora Letícia Peter de Jesus, em razão de acidente de trânsito ocorrido em 12 de julho de 2020, que resultou em invalidez permanente.

A recorrente alega que o sinistro ocorreu em decorrência de ato ilícito praticado pela própria vítima, já que esta conduzia o veículo sem possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH), sendo menor de idade à época do acidente. Sustenta que tal circunstância afasta o dever de indenizar, pois a prática de ato ilícito anula a cobertura securitária, conforme entendimento consolidado no STJ, não podendo o agente do ilícito se beneficiar de sua própria torpeza.

A seguradora também invoca o art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, requerendo que os honorários advocatícios sejam suportados pela parte recorrida, por entender que decaiu em parte mínima do pedido.

Em contrarrazões, a agravada pugna pela manutenção da decisão agravada, alegando que o seguro DPVAT possui caráter social, não se sujeitando às regras contratuais comuns dos seguros privados, razão pela qual a ausência de habilitação do condutor não afasta a cobertura securitária.

Reforça que o entendimento pacificado no STJ é no sentido de que a falta de habilitação não configura agravamento intencional do risco capaz de excluir o direito à indenização. Aduz, ainda, que a seguradora litiga em má-fé ao reiteradamente utilizar argumentos já pacificados pela jurisprudência, com o nítido intuito de protelar o desfecho do processo, motivo pelo qual requer a aplicação de multa prevista no art. 80, I e VII, do CPC (id 266735270).

A decisão monocrática agravada manteve a sentença que reconheceu que a ausência de carteira nacional de habilitação - CNH não afasta o direito à indenização do seguro DPVAT, considerando o caráter social do referido seguro e a jurisprudência consolidada sobre o tema, além de afastar a tese de sucumbência mínima (id 261990264).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia reside em definir se a ausência de habilitação do condutor do veículo no momento do acidente tem o condão de excluir o direito à indenização do seguro obrigatório DPVAT.

De início, impende ressaltar que o seguro DPVAT possui natureza eminentemente social, instituído pela Lei no 6.194/1974, com o propósito de garantir cobertura mínima e imediata às vítimas de acidentes de trânsito, independentemente de culpa ou de condições contratuais específicas. O artigo 5o da referida lei dispõe que:

"O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado."

Assim, a legislação impõe à seguradora o dever de indenizar, bastando a comprovação do acidente e do prejuízo resultante, sem a necessidade de apuração de culpa ou de outras circunstâncias que, em seguros privados, poderiam justificar a recusa da cobertura.

A tese defendida pela agravante — de que a ausência de CNH da vítima afasta o direito à indenização — encontra resistência consolidada no entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que firmou o entendimento de que tal situação não configura agravamento intencional do risco que justifique a exclusão da cobertura securitária.

Nesse contexto, destaca-se o seguinte julgado do STJ:

“
a ausência de habilitação para dirigir não configura, por si só, o agravamento intencional do risco por parte do segurado, apto a afastar a obrigação de indenizar da seguradora
.” ( AgInt no AREsp n. 1.918.874/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 25/2/2022).

Em consonância, esta Corte Estadual também reafirmou que a falta de habilitação do condutor, embora constitua infração administrativa, não detém relevância jurídica suficiente para afastar a cobertura do DPVAT:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO
DPVAT
– NEXO CAUSAL – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – RELATÓRIO MÉDICO - LAUDO PERICIAL JUDICIAL – DEMONSTRADO - FALTA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO - SÚMULA 257, STJ - VÍTIMA PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO – DESNECESSIDADE –
AUSÊNCIA
DE COBERTURA – ATO ILÍCITO – DIREÇÃO SEM PERMISSÃO (
CNH
) – IRRELEVÂNCIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O boletim de ocorrência não é documento imprescindível para comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e o dano do segurado. Suficiente o laudo pericial e seu parecer técnico elaborado por perito oficial, que descreve, delimita e demonstra a lesão e a incapacidade definitiva do membro do corpo humano afetado (STJ REsp 1.333.058/PE).
Falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório
DPVAT
não é motivo para recusa do pagamento da indenização. A inadimplência de proprietário de veículo vítima de sinistro não descaracteriza a natureza da indenização securitária e não inviabiliza o pagamento (STJ REsp 144.583/SP).

Prevê o artigo 5o, da Lei 6.194/74 que, para ter direito à cobertura do seguro obrigatório
DPVAT
, basta a simples prova do acidente e do dano decorrente, motivo pelo qual a
ausência
de
CNH
não possui o condão de afastar o direito da parte de receber a indenização securitária
(TJMT N.U 1041471-09.2019.8.11.0041).
(N.U 1019172-04.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/08/2024, Publicado no DJE 14/08/2024)

No caso, restou incontroverso que a parte autora sofreu acidente de trânsito em 12 de julho de 2020, resultando em invalidez permanente parcial, conforme laudo pericial (id 261417803). A ausência de CNH da condutora não se mostra, portanto, causa suficiente para afastar o direito à indenização, conforme preceituam a legislação vigente e os precedentes aplicáveis.

No que se refere à alegação da agravante quanto à aplicação do art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, visando à modificação dos ônus sucumbenciais sob o argumento de ter decaído em parte mínima do pedido, tal pretensão não merece acolhimento.

A sentença reconheceu o direito da autora ao recebimento do seguro DPVAT no valor correspondente ao grau de invalidez apurado em perícia médica, justificando, assim, a manutenção dos honorários advocatícios atribuídos à seguradora, que resistiu integralmente ao pedido. Eventuais divergências entre o valor pleiteado e o fixado na condenação decorrem da apuração técnica, não sendo suficientes para caracterizar sucumbência mínima.

A decisão monocrática agravada salientou, com propriedade, que, em demandas dessa natureza, a apuração técnica é determinante para a fixação do montante indenizatório, sendo irrelevante a diferença entre o valor postulado e o efetivamente arbitrado para fins de aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC.

Ademais, a aplicação do referido dispositivo legal exige que a parte vencedora tenha sucumbido em parcela mínima do pedido, circunstância inexistente no caso concreto, considerando que a seguradora pleiteou, desde o início, a total improcedência da ação, resistindo integralmente à pretensão autoral.

Por fim, no tocante ao pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé, formulado pela agravada, verifica-se que, embora os argumentos apresentados pela seguradora estejam em desconformidade com o entendimento consolidado pelo STJ e por este Tribunal, não há elementos que evidenciem conduta dolosa ou intuito meramente protelatório aptos a ensejar a penalidade prevista no art. 80 do CPC.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025